Tribunal: TJSP
Processo: 2214213-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública - Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a data da citação na ACP – Ausência de violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil pública - Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a data da citação na ACP – Ausência de violação à coisa julgada - Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214213-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes SANDOVAL
DIEGUES, WLADIMIR DIEGUES e JOSÉ DIEGUES, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214213-32.2019.8.26.0000 - Santos 2/5
AGRAVANTES: SANDOVAL DIEGUES, WLADIMIR DIEGUES E JOSÉ DIEGUES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 137.937
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
- JUROS
REMUNERATÓRIOS – TERMO
FINAL – Ausência de definição expressa na sentença da ação civil
pública - Decisão agravada que estabeleceu a como termo final a
data da citação na ACP – Ausência de violação à coisa julgada -
Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência
dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que
representam prestações acessórias – Prova de extinção que
incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como
marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil
pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do
STJ.
Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que definiu que
os juros remuneratórios deverão incidir até a data do encerramento da conta-poupança ou
até a data da citação ocorrida nos autos da ação civil pública objeto da execução.
Sustenta
o agravante,
em
síntese,
que
a incidência
dos
juros
remuneratórios deve ocorrer até a data do efetivo pagamento, pois aludido termo final teria
sido definido na sentença da ação civil pública, não podendo ser alterado, sob pena de
violação da coisa julgada.
É O RELATÓRIO.

Sem razão o agravante.
De plano, deixe-se consignado que a sentença proferida na ação civil
pública em execução não estabeleceu o termo final dos juros remuneratórios, bastando
conferir o dispositivo da decisão que acolheu embargos declaratórios opostos pelo
Ministério Público, o qual admitiu o cabimento dos juros remuneratórios sobre o saldo das
cadernetas de poupança, mas não apontou expressamente que aludida incidência dar-se-ia
até o efetivo pagamento, como pretendido pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214213-32.2019.8.26.0000 - Santos 3/5
Desse modo, não estando compreendida na coisa julgada a questão
atinente ao termo final dos juros remuneratórios, passível de análise aludida matéria.
Sendo assim, o término da incidência dos juros remuneratórios na forma
como estabelecida pela decisão agravada, em consonância com entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, não provocou qualquer violação à coisa julgada.
Outrossim, conquanto viesse a jurisprudência desta 17a Câmara de
Direito Privado adotando posicionamento no sentido de consistir o termo final de
incidência dos juros remuneratórios na data do efetivo pagamento do valor da diferença
não creditada na conta-poupança em determinada época de plano econômico, a que faz jus
o poupador, recentemente, restou consolidado entendimento no Superior Tribunal de
Justiça sobre a fluência dos aludidos juros remuneratórios até a data do encerramento da
conta-poupança.
Aludido posicionamento, agora adotado por este Relator, toma como
premissa o fato de constituírem os juros frutos civis que representam prestações acessórias
ligadas à obrigação principal, de modo que, extinto o negócio jurídico principal, não mais
subsiste o acessório. E no que tange especificamente à conta-poupança, ocorrido o seu
encerramento, incabível se mostra a permanência da incidência dos juros, na medida em
que o poupador não mais continua privado da utilização do capital.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, incumbe ao banco depositário referida comprovação, sob pena de adotar-se como
marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
Conferir, nesse aspecto, jurisprudência daquele Egrégio Sodalício:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA.
DATA DE ENCERRAMENTO. CONTRATO DE DEPÓSITO.
1. Cuida-se, na origem, de impugnação ao cumprimento de
sentença em ação coletiva na qual se decidiu que os juros
remuneratórios deveriam incidir somente durante o período
em que a conta-poupança esteve aberta.
2. A extinção do contrato de depósito ocorre com a retirada de
toda a quantia que estiver depositada ou com o pedido de
encerramento da conta bancária feito pelo depositante e a
consequente devolução do montante pecuniário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214213-32.2019.8.26.0000 - Santos 4/5
3. Os juros remuneratórios são devidos em virtude da
utilização de capital alheio, de forma que, inexistindo quantia
depositada,
não
se justifica
a
incidência
de
juros
remuneratórios, pois o depositante não estará privado da
utilização do dinheiro e o banco depositário não estará
fazendo uso do capital de terceiros ou não terá
a disponibilidade da pecúnia. Precedentes.
4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até
o encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão
do saque integral dos valores depositados, quer ocorra a
pedido do depositante, com a consequente devolução do
numerário depositado.
5. Cabe ao banco depositário a comprovação da data do
encerramento da conta-poupança, sob pena de se adotar como
marco final de incidência dos juros remuneratórios a data da
citação nos autos da ação civil pública que originou o
cumprimento de sentença.
6.
Recurso
especial
provido. (REsp
no 1524196/MS,
3a Turma, rel.
Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva,
j.
em 22.09.2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM CADERNETA
DE
POUPANÇA.
TERMO
FINAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA
ATÉ
A
DATA
DO
ENCERRAMENTO
DA
CONTA-POUPANÇA.
RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao termo final dos juros remuneratórios, anote-
se que o entendimento desta Corte Superior é de que estes
incidem até a data de encerramento da conta-poupança,
"porque (1) após o seu encerramento não se justifica a
incidência de juros, já que o poupador não mais estará
privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos
civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação
principal.
Como
acessória,
a
prestação
de
juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio
jurídico" (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/5/2015).
2. É possível ao relator, monocraticamente, dar provimento
ao recurso especial quando a decisão recorrida estiver em
manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante desta Corte Superior. Exegese do art. 557, § 1o, do
Código de Processo Civil.
3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214213-32.2019.8.26.0000 - Santos 5/5
provimento. (AgRg no AREsp no 620547/MS, 4a Turma, rel.
Min. Raul Araújo, j. em 17.09.2015).
Logo, estando a decisão agravada em conformidade com entendimento
dominante do Superior Tribunal de Justiça, não comporta qualquer reparo.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator